Tribunal: STF
Processo: Rcl 52928
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS. ENUNCIADO Nº 40 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Portanova e Advogados Associados, em face de decisão monocrática proferida pelo Relator e de acórdão da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0020351-02.2017.5.04.0021, por meio dos quais teria sido inobservado o enunciado nº 40 da Súmula Vinculante do STF.



    2. Narra o reclamante que o Tribunal reclamado recusou a transcendência da matéria debatida no recurso de revista, apesar de esta Suprema Corte ter firmado entendimento sumulado no sentido de que as taxas e as contribuições assistenciais somente são exigíveis dos filiados ao sindicato. Menciona a interposição de embargos de declaração e de agravo interno, os quais foram desprovidos. Alega a usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.



    3. Requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e suspender o processo nº 0020351-02.2017.5.04.0021.



    É o relatório.



    Decido.



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    6. No caso em tela, alega-se inobservado, pelo Tribunal reclamado, o enunciado nº 40 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:



    “A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.”



    7. Com efeito, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao julgar o recurso ordinário interposto pelo Sindicato das Empresas e Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul (Sescon/RS), em 30/11/2017, deu-lhe provimento para “excluir da condenação a devolução de descontos a título de contribuição assistencial, afastar a obrigação de não fazer (abster-se de cobrar a contribuição), e, por consequência, afastar a aplicação de multa imposta na Origem, tornando improcedente a ação ajuizada pelo reclamante.” Esta a ementa desse julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO DO SINDICATO PATRONAL DEMANDANDO.



    CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL. Nos termos da Súmula 86 deste Tribunal, ‘a contribuição assistencial prevista em acordo, convenção coletiva ou sentença normativa é devida por todos os integrantes da categoria, sejam eles associados ou não do sindicato respectivo’.



    Apelo provido.”(e-doc. 22, p. 1).



    8. Constato que o Relator consignou em seu voto ter ciência do julgamento da matéria com repercussão geral por este Supremo Tribunal Federal. No entanto, justifica a não aplicação do respectivo entendimento ante a ausência de trânsito em julgado da decisão:



    “Registro que não desconheço recente julgamento proferido pelo STF na apreciação do ARE 1018459 (decisão publicada em 10/03/2017), com repercussão geral, em que o Plenário do Supremo reafirmou posicionamento majoritário a respeito da inconstitucionalidade da contribuição assistencial imposta por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa a empregados não associados ao ente sindical. Contudo, na medida em que não houve o trânsito em julgado da decisão em tela, impõe-se seja observada a súmula de jurisprudência deste Tribunal Regional.” (e-doc. 22, p. 3).



    9. Esta Corte proferiu decisão no ARE nº 1.018.459-RG/PR, Tema nº 935 do ementário da Repercussão Geral, reafirmando sua jurisprudência no sentido de que os acordos e convenções coletivas não podem impor o desconto de contribuições assistenciais aos empregados não filiados ao sindicato. Estes os termos da respectiva ementa:



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Acordos e convenções coletivas de trabalho. Imposição de contribuições assistenciais compulsórias descontadas de empregados não filiados ao sindicato respectivo. Impossibilidade. Natureza não tributária da contribuição. Violação ao princípio da legalidade tributária. Precedentes. 3. Recurso extraordinário não provido. Reafirmação de jurisprudência da Corte.”



    (ARE nº 1.018.459-RG/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/02/2017, p. 10/03/2017)



    10. Em consulta ao andamento processual, constato que foram opostos embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Suprema Corte no mencionado paradigma, os quais ainda estão pendentes de julgamento. Porém, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a decisão proferida no julgamento de repercussão geral tem imediata aplicação, independentemente do seu trânsito em julgado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO TRT EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STF. COMPETÊNCIA DO TST. PLENA EFICÁCIA DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – O Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo falar em usurpação da competência desta Corte. Precedentes.



    III – No presente caso, a decisão reclamada considerou que o acórdão proferido pelo TRT não destoou da jurisprudência do STF, ocorrendo, na verdade, a sua plena aplicação, reforçada por entendimento fixado em precedente julgado sob a sistemática da repercussão geral.



    IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.



    V – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes.



    VI – A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.



    VII - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 39.660-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA N. 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte.



    2. Independentemente do trânsito em julgado do paradigma em referência, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de autorizar o julgamento imediato das causas que versem sobre o tema.



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos.



    4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 47.386-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/12/2021, p. 17/03/2022; grifos nossos)



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 4. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 5. Terceirização da atividade-fim. 6. O reconhecimento de vínculo trabalhista com o tomador dos serviços, por aplicação da Súmula 331 do TST, viola a decisão vinculante tomada por esta Corte na ADPF 324. 7. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 8. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 324. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC. Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.648-ED/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 25/03/2022; grifos nossos)



    11. A circunstância de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral da matéria seria suficiente a afastar o fundamento de ausência de transcendência utilizado pelo Tribunal reclamado.



    12. Entretanto, sobre a controvérsia dos autos, cabe mencionar o julgamento da ADI nº 5.794/DF, no qual analisada a facultatividade da contribuição sindical, considerada a reforma trabalhista introduzida pela Lei nº 13.467, de 2017. A ementa desse julgado tem o seguinte teor:



    “Direito Constitucional e Trabalhista. Reforma Trabalhista. Facultatividade da Contribuição Sindical. Constitucionalidade. Inexigência de Lei Complementar. Desnecessidade de lei específica. Inexistência de ofensa à isonomia tributária (Art. 150, II, da CRFB). Compulsoriedade da contribuição sindical não prevista na Constituição (artigos 8º, IV, e 149 da CRFB). Não violação à autonomia das organizações sindicais (art. 8º, I, da CRFB). Inocorrência de retrocesso social ou atentado aos direitos dos trabalhadores (artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da CRFB). Correção da proliferação excessiva de sindicatos no Brasil. Reforma que visa ao fortalecimento da atuação sindical. Proteção às liberdades de associação, sindicalização e de expressão (artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da CRFB). Garantia da liberdade de expressão (art. 5º, IV, da CRFB). Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes. Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente.



    1. À lei ordinária compete dispor sobre fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes quanto à espécie tributária das contribuições, não sendo exigível a edição de lei complementar para a temática, ex vi do art. 146, III, alínea ‘a’, da Constituição. 



    2. A extinção de contribuição pode ser realizada por lei ordinária, em paralelismo à regra segundo a qual não é obrigatória a aprovação de lei complementar para a criação de contribuições, sendo certo que a Carta Magna apenas exige o veículo legislativo da lei complementar no caso das contribuições previdenciárias residuais, nos termos do art. 195, § 4º, da Constituição. Precedente (ADI 4697, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016).



    3. A instituição da facultatividade do pagamento de contribuições sindicais não demanda lei específica, porquanto o art. 150, § 6º, da Constituição trata apenas de ‘subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão’, bem como porque a exigência de lei específica tem por finalidade evitar as chamadas ‘caudas legais’ ou ‘contrabandos legislativos’, consistentes na inserção de benefícios fiscais em diplomas sobre matérias completamente distintas, como forma de chantagem e diminuição da transparência no debate público, o que não ocorreu na tramitação da reforma trabalhista de que trata a Lei nº 13.467/2017. Precedentes (ADI 4033, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2010; RE 550652 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013).



    4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical.



    5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes.



    6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição.



    7. A legislação em apreço tem por objetivo combater o problema da proliferação excessiva de organizações sindicais no Brasil, tendo sido apontado na exposição de motivos do substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.787/2016, que deu origem à lei ora impugnada, que o país possuía, até março de 2017, 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186 sindicatos de empregadores, segundo dados obtidos no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho, sendo que, somente no ano de 2016, a arrecadação da contribuição sindical alcançou a cifra de R$ 3,96 bilhões de reais.



    8. O legislador democrático constatou que a contribuição compulsória gerava uma oferta excessiva e artificial de organizações sindicais, configurando uma perda social em detrimento dos trabalhadores, porquanto não apenas uma parcela dos vencimentos dos empregados era transferida para entidades sobre as quais eles possuíam pouca ou nenhuma ingerência, como também o número estratosférico de sindicatos não se traduzia em um correspondente aumento do bem-estar da categoria.



    9. A garantia de uma fonte de custeio, independentemente de resultados, cria incentivos perversos para uma atuação dos sindicatos fraca e descompromissada com os anseios dos empregados, de modo que a Lei nº 13.467/2017 tem por escopo o fortalecimento e a eficiência das entidades sindicais, que passam a ser orientadas pela necessidade de perseguir os reais interesses dos trabalhadores, a fim de atraírem cada vez mais filiados.



    10. Esta Corte já reconheceu que normas afastando o pagamento obrigatório da contribuição sindical não configuram indevida interferência na autonomia dos sindicatos: ADI 2522, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2006.



    11. A Constituição consagra como direitos fundamentais as liberdades de associação, sindicalização e de expressão, consoante o disposto nos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, tendo o legislador democrático decidido que a contribuição sindical, criada no período autoritário do estado novo, tornava nula a liberdade de associar-se a sindicatos.



    12. O engajamento notório de entidades sindicais em atividades políticas, lançando e apoiando candidatos, conclamando protestos e mantendo estreitos laços com partidos políticos, faz com que a exigência de financiamento por indivíduos a atividades políticas com as quais não concordam, por meio de contribuições compulsórias a sindicatos, configure violação à garantia fundamental da liberdade de expressão, protegida pelo art. 5º, IV, da Constituição. Direito Comparado: Suprema Corte dos Estados Unidos, casos Janus v. American Federation of State, County, and Municipal Employees, Council 31 (2018) e Abood v. Detroit Board of Education (1977).



    13. A Lei nº 13.467/2017 não compromete a prestação de assistência judiciária gratuita perante a Justiça Trabalhista, realizada pelos sindicatos inclusive quanto a trabalhadores não associados, visto que os sindicatos ainda dispõem de múltiplas formas de custeio, incluindo a contribuição confederativa (art. 8º, IV, primeira parte, da Constituição), a contribuição assistencial (art. 513, alínea ‘e’, da CLT) e outras contribuições instituídas em assembleia da categoria ou constantes de negociação coletiva, bem assim porque a Lei n.º 13.467/2017 ampliou as formas de financiamento da assistência jurídica prestada pelos sindicatos, passando a prever o direito dos advogados sindicais à percepção de honorários sucumbenciais (nova redação do art. 791-A, caput e § 1º, da CLT), e a própria Lei n.º 5.584/70, em seu art. 17, já dispunha que, ante a inexistência de sindicato, cumpre à Defensoria Pública a prestação de assistência judiciária no âmbito trabalhista.



    14. A autocontenção judicial requer o respeito à escolha democrática do legislador, à míngua de razões teóricas ou elementos empíricos que tornem inadmissível a sua opção, plasmada na reforma trabalhista sancionada pelo Presidente da República, em homenagem à presunção de constitucionalidade das leis e à luz dos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da Constituição, os quais garantem as liberdades de expressão, de associação e de sindicalização.



    15. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes e Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente para assentar a compatibilidade da Lei n.º 13.467/2017 com a Carta Magna.”



    (ADI nº 5.794/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. do Acórdão: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29/06/2018, p. 23/04/2019)



    13. No caso em exame, o recurso de revista interposto pelo ora reclamante não foi conhecido devido a vícios formais. Assim, considerou-se inviável a análise da transcendência em relação à contribuição patronal e à taxa assistencial (e-doc. 23, p. 1-4). Do mesmo modo, foram rejeitados os embargos de declaração (e-doc. 23, p. 12-18) e o agravo interno. Desse último, transcrevo a ementa (e-doc. 23, p. 34-48):



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. TAXA ASSISTENCIAL. NECESSIDADE DE FILIAÇÃO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE NATUREZA PROCESSUAL. NÃO OBSERVÂNCIA. EMISSÃO DE JUÍZO POSITIVO DE TRANSCENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TRECHO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO. TRANSCRIÇÃO. ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT.



    I. Cabe a esta Corte Superior examinar, previamente, se a causa oferece transcendência, sob o prisma de quatro vetores taxativos (econômico, político, social e jurídico), que se desdobram em um rol de indicadores meramente exemplificativo, referidos nos incisos I a IV do art. 896-A da CLT. A questão jurídica devolvida a esta Corte Superior, entretanto, deve ser apta a individualizar uma categoria jurídica ou um problema de aplicação normativa como posta, deduzida ou apresentada. De sorte que o exame prévio da transcendência da causa tem como pressuposto lógico a possibilidade de intelecção da questão devolvida a esta Corte Superior, o que somente se viabiliza ante a constatação de que o recurso de revista atende não só os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, mas também os pressupostos intrínsecos de natureza processual.



    II. Faz-se presente o pressuposto intrínseco de natureza processual previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT com a transcrição do excerto do acórdão regional em que repousa o prequestionamento da matéria impugnada, identificando-se claramente a tese que se quer combater no recurso, de forma a possibilitar o imediato confronto do trecho transcrito com as violações, contrariedades e arestos articulados de forma analítica nas razões do recurso de revista.



    III. No caso vertente, irretocável a decisão unipessoal agravada quanto ao não atendimento do pressuposto intrínseco de admissibilidade previsto no inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT, pois a parte recorrente limitou-se a transcrever a Ementa do acórdão regional que não abrange a completude da fundamentação adotada. Deixou, assim, de providenciar adequadamente a indicação do trecho em que repousa o prequestionamento da questão jurídica devolvida a esta Corte Superior.



    IV. Não sendo possível a individualização do problema de aplicação normativa como posta, deduzida ou apresentada – tema da causa – inviável a emissão de juízo positivo de transcendência.



    V. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.”



    14. Contudo, não há como manter decisão de negativa de seguimento a recurso, sob o fundamento de ausência de transcendência, tendo em consideração o citado enunciado da Súmula Vinculante desta Corte, a reafirmação de jurisprudência em julgamento com repercussão geral e o entendimento firmado em ações de controle concentrado.



    15. Aliás, a motivação judicial de inexistir transcendência apta a viabilizar recurso de revista impede, inclusive, que este Supremo Tribunal Federal venha a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.



    16. Ademais, consoante bem exposto pela e. Ministra Cármen Lúcia na Reclamação nº 35.816/MA, a negativa de seguimento a recurso de revista com base na ausência de transcendência, dado o efeito obstativo ao prosseguimento processual, implica potencial usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Transcrevo da mencionada decisão:



    “(...). 11. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor indagação sobre como determinada matéria poderia dispor de repercussão geral sob o prisma econômico, político, social e jurídico e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não ter reconhecido o atributo da transcendência quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista. Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral, econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende a constatação de que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se anexam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser relegada pela Justiça do Trabalho por ausência de transcendência.



    Se admitida, essa conclusão comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal. 



    12. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência. 



    13. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246). (...).”



    (Rcl nº 35.816/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/08/2019, p. 07/08/2019; grifos nossos)



    17. Reconheço, portanto, ter o Tribunal reclamado descumprido o entendimento desta Suprema Corte, no que concerne à impossibilidade de se exigir a contribuição sindical daqueles que não são filiados ao sindicato. A esse respeito, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 27.224-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/10/2019, p. 07/10/2019; Rcl nº 36.933/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/03/2020, p. 02/04/2020; Rcl nº 43.246/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2021, p. 07/01/2022; Rcl nº 44.879, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/08/2021, p. 12/08/2021; e Rcl nº 51.987-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05/04/2022, p. 06/04/2022. 



    18. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, c/c o art. 21, § 1º, ambos do RISTF, para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida, com observância dos parâmetros fixados por este Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator